Tribunal: TJSP
Processo: 2050015-58.2002.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de limpeza e de segurança. Exercícios de 1997 a 2000. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o valor individualizado de cada crédito. Impossibilidade de

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de limpeza e de segurança. Exercícios de 1997 a 2000. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o valor individualizado de cada crédito. Impossibilidade de substituição das certidões de dívida ativa após a sentença. Inteligência do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Sentença mantida. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
2050015-58.2002.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelado INDUSTRIAS
REUNIDAS SAO JORGE S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 2050015-58.2002.8.26.0544
Apelante: Município de Santo André
Apelado: Indústrias Reunidas São Jorge Sociedade Anônima
Comarca: Santo André
Voto 46. 767.
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Taxas de limpeza e de segurança.
Exercícios de 1997 a 2000. Reconhecimento de nulidade
das certidões de dívida ativa. Extinção do processo com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Admissibilidade. Títulos executivos que não mencionam o
valor individualizado de cada crédito. Impossibilidade de
substituição das certidões de dívida ativa após a sentença.
Inteligência do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80.
Sentença mantida. Recurso denegado.
Cuida-se de embargos a execução fiscal, esta
promovida pelo município de Santo André em face de Indústrias Reunidas São
Jorge Sociedade Anônima com vistas a cobrança de imposto predial e territorial
urbano (IPTU), bem como de taxa de segurança e de limpeza dos exercícios de
1997 a 2000.
Alega-se a embargante nulidade da penhora,
ante a ausência de citação; sustenta-se nulas as certidões de dívida ativa, porque
não preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; arguiu-se a
inconstitucionalidade da taxa de limpeza, nos termos dos artigos 1o e 2o, I, 'a' e II,
da Lei 6.580/89; aduz-se excesso de correção monetária; requer-se extinção do
feito.
Acolhidos
os
embargos,
apela
tempestivamente o município: sustenta hígidas as certidões de dívida ativa e
requer prosseguimento da cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido
e
processado o recurso, nas
contrarrazões argumenta-se correta a decisão “a quo”, por cuja manutenção
pugna-se.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo não merece provimento.
Com efeito.
Os títulos executivos não mencionam, por erro
formal, o valor individualizado de cada tributo. Tal omissão impossibilita o
controle da legalidade da cobrança, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; este,
em razão do vício, fica impedido de exercer a defesa em toda a sua plenitude.
É certo que a Fazenda Pública tem o direito,
nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou
substituir a certidão de dívida ativa. Não se admite, no entanto, substituição após
a sentença (proferida em 14 de junho de 2018).
Em suma: as certidões de dívida ativa
afiguram-se nulas e trazem como consequência carência de ação por falta de
legítimo interesse: sem título, ou com título nulo, não é possível o acesso à via
executiva (artigos 783 e 803, I, do Código de Processo Civil).
Posto isso, nega-se provimento ao apelo e
mantém-se, qual lançada, a sentença. Majoram-se, outrossim, os honorários
advocatícios para 9% (nove por cento) do valor da causa atualizado (artigo 85,
§§ 3o e 11, do Código de Processo Civil).
Geraldo Xavier
Relator